Tribunal: TJDFT
Processo: 0751886-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (agravante/executado) em face da decisão (ID 251224171, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0025383-49.2016.8.07.0001, proposta por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo REJEITOU a tese da parte executada de que haveria excesso de execução, por cálculo errôneo do credor, bem como destacava a impossibilidade de adoção de medidas constritivas em desfavor da empresa, haja vista a competência absoluta do Juízo da recuperação judicial para dispor sobre atos de constrição visando o adimplemento de crédito extraconcursal; e DETERMINOU a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando-se o último saldo devedor informado nos autos (R$ 64.784,30). Em suas razões recursais (ID 78733432), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que sua probabilidade do direito é evidente, pois a decisão recorrida manteve planilha que contém erro material manifesto, em absoluta desconformidade com o título judicial, uma vez que o cálculo homologado parte de valor-base inexistente no título (R$ 31.859,38), adota marco inicial já revogado pelo próprio juízo (10/11/2017, em vez de 20/09/2019) e aplica metodologia de dupla atualização, gerando acréscimo artificial superior a vinte mil reais. Soma-se a isso a indevida incidência da multa e dos honorários do art. 523 do CPC. Alega que, ainda que o stay period tenha se exaurido, o plano de soerguimento encontra-se plenamente em execução, circunstância que mantém incólume o regime jurídico especial de preservação da empresa, impondo o respeito à sistemática de pagamentos, prioridades e condições estabelecidas na Lei 11.101/2005. Argumenta que a superação do período de blindagem não autoriza a retomada indiscriminada de atos executórios que comprometam a estabilidade econômico-financeira da recuperanda, muito menos quando se verifica, como no caso concreto, acentuado excesso de execução e indevida aplicação da multa do art. 523 do CPC, ambos aptos a gerar constrições patrimoniais incompatíveis com a continuidade das atividades empresariais como tem sido realizado. Defende que o quadro delineado, portanto, exige a concessão do efeito suspensivo para obstar atos de execução que, além de juridicamente inadequados, são materialmente nocivos ao desenvolvimento regular do processo recuperacional, resguardando-se tanto a legalidade quanto a preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente o levantamento dos valores bloqueados em conta da agravante, até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecido: erro material existente nos cálculos apresentados pelo Agravado, especialmente quanto ao valor-base utilizado, ao marco inicial de atualização monetária e à indevida dupla atualização; a inexistência de preclusão, por envolver matéria de ordem pública, ligada aos estritos limites do título executivo; a nulidade da homologação da planilha constante do ID 108577785, determinando-se a observância do valor-base de R$ 17.543,03 e do marco inicial de 20/09/2019; a retificação do valor devido, que deve corresponder ao montante apurado segundo os critérios judiciais corretos (R$ 43.043,35 – outubro/2025); a impossibilidade de manutenção de atos constritivos sobre valores indispensáveis ao cumprimento do plano de recuperação judicial, diante do risco concreto ao fluxo de caixa da Recuperanda; a completa inaplicabilidade da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo REJEITOU a tese da parte executada de que haveria excesso de execução, por cálculo errôneo do credor, bem como destacava a impossibilidade de adoção de medidas constritivas em desfavor da empresa, haja vista a competência absoluta do Juízo da recuperação judicial para dispor sobre atos de constrição visando o adimplemento de crédito extraconcursal; e DETERMINOU a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando-se o último saldo devedor informado nos autos (R$ 64.784,30). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito da parte agravante/executada, uma vez que, ao menos nessa análise perfunctória, não parece haver qualquer óbice na decisão ora combatida para que haja a constrição de valores para satisfação de crédito de natureza extraconcursal após o encerramento do stay period no procedimento de recuperação judicial, porquanto não se trata de bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, sendo que o juízo da execução tem competência para determinar a referida constrição e não o juízo da recuperação judicial, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, todas as questões trazidas a esse recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator